Tribunal: STF
Processo: RE 1485186
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a questão suscitada no recurso extraordinário foi objeto de pedido de desistência homologado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que evidencia a ausência de interesse recursal.



    Inviável o processamento do recurso extraordinário por perda superveniente de objeto.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”  



    2. A parte embargante sustenta que (i) foi requerida a desistência somente do recurso especial; (ii) permanece o interesse recursal quanto ao recurso extraordinário; (iii) a questão constitucional é diversa daquela apresentada no recurso especial; (iv) a desistência do primeiro recurso não deve importar na desistência do recurso constitucional.  



    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    5. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    6. Restou claro na decisão embargada a inviabilidade do recurso extraordinário, em razão da desistência de recurso especial que discutia matéria idêntica.



    7. A parte ora embargante apresentou, perante o Superior Tribunal de Justiça, pedido de desistência do recurso especial, cuja pretensão era ver corrigida a verba honorária pelo IPCA-E. O pedido de desistência foi homologado pelo Superior Tribunal de Justiça (doc. 270).



    8. Nesse contexto, o recurso extraordinário interposto pela parte ora embargante perdeu seu objeto, uma vez que a questão suscitada no recurso extraordinário é idêntica à veiculada no recurso especial: a pretensão de ver corrigido o valor referente aos honorários sucumbenciais pelo IPCA-E, desde o arbitramento até o efetivo reembolso, afastando-se a incidência da SELIC.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente